Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 494/2023-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 1.085/2018, 2.678/2018 e 521/2021, todos do Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) para financiamento de fundo de previdência complementar; considerando que, após a prolação dessas decisões, formou-se consenso sobre o montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual somava, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); considerando que o Fioprev demonstrou nos autos os esforços realizados para dar cumprimento à decisão desta Corte (peças 177-181), e que, em atenção ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , apresentou comprovante de pagamento parcial no montante de R$ 124.612.597,24, alcançando a quase totalidade do valor devido; considerando que já houve prorrogação de prazo para atendimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , até a data de 8/1/2023, por meio do Acórdão 2219/2022-TCU-Plenário ; considerando as justificativas e o novo pedido de prorrogação de prazo apresentados pelo Fioprev (peça 221); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 120 (noventa) dias, até 8/5/2023, o prazo para que o Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) dê cumprimento ao disposto no subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (CPF XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (CPF XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (CPPJ 28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (CNPJ 07.290.290/0001-02). 1.3. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) e Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Lucas Namorato Barros (OAB/MG 109.015), e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (OAB/RJ 64.141) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.